Tribunal: TJMT
Processo: 1005160-63.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005160-63.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA DE LIMA SILVA - CPF: 041.030.321-62 (APELANTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
REJEIÇÃO. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
MONITÓRIA LASTREADA EM DOCUMENTOS HÁBEIS (
ATESTADO DE ESCOLARIDADE, HISTÓRICO ESCOLAR E ASSINATURA DE CONTRATO REFERENTE AO PRIMEIRO PERÍODO (2018/1)
, BEM COMO MEMÓRIA DE CÁLCULO
DA DÍVIDA
). INCIDÊNCIA DO ARTIGO 700 DO CPC.
PRESCRIÇÃO INEXISTENTE – AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Caso em exame

Apelação
C
ível em Ação Monitória
que
JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTEo pedido autoral, para o fim deDECLARAR viável a pretensão monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial.

II. Questões em discussão

1 - Preliminar de
cerceamento de defesa, por julgamento antecipado da lide
; - alegação de
ausência de vínculo obrigacional entre a instituição de ensino e a apelante, por falta de assinatura em contrato; - incidência de prescrição para a propositura da ação monitória
.

III. Razões de decidir

2- Inexiste
cerceamento de defesa, quando há elementos probatórios suficientes ao deslinde da demanda.

3-
É plausível o decreto sentencial de procedência de ação monitória quando presentes elementos que demonstram a contratação, a prestação dos serviços
educacionais e a ausência de pagamento, sendo eles o histórico escolar, o atestado de frequência no curso e o memorial de cálculo dos débitos.

4
–

À luz do artigo 206, § 5o do Código Civil, não há prescrição da ação monitória, tendo em vista a ausência de lapso de 5 anos entre a primeira parcela vencida do semestre vindicado e a propositura da ação.

IV. Dispositivo

7- Apelação desprovida.

V. Tese de julgamento e jurisprudência.

-
Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, em razão de julgamento antecipado da lide, quando há elementos suficientes para o deslinde da demanda.

- Não há falar em prescrição para a propositura da ação monitória quando ela ocorreu dentro do prazo quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o do Código Civil.

- De acordo com
o artigo 700 e seguintes do CPC,
deve ser julgada procedente a ação monitória quando presentes elementos que demonstrem a contratação, a prestação de serviços, bem como a inadimplência, sendo eles o histórico escolar, o atestado de frequência, bem como a assinatura do termo inicial do curso em que ocorreu a matrícula.

VI. Dispositivos legais
:
CC, artigo 206, § 5o;
CPC, artigo 700
.

Jurisprudência utilizada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022
; TJMT,
N.U 1008573-55.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025
;
N.U 1000478-09.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelação cível foi interposta por
Tatiane Cristina de Lima Silva
contra sentença da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente ação movida pela IEMAT - Sociedade Educacional Ltda (UNIVAG). Tatiane foi condenada ao pagamento de R$ 6.540,00 em mensalidades vencidas, com correção pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, além das custas processuais e honorários fixados em 15%. A cobrança está suspensa enquanto perdurar a gratuidade de justiça, conforme o CPC
.

A apelação busca a reforma da sentença, sob alegação de que a ação monitória se lastreou em documentos unilaterais (extratos internos, histórico escolar e captura de telas sem certificação eletrônica), sem qualquer elemento bilateral ou comprovante de manifestação de vontade da apelante que evidencie a efetiva renovação da matrícula para o semestre em debate.

Diz que compete à parte autora demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Alega que o STJ admite que a prova escrita em ação monitória não necessita de formalização por instrumento de confissão de dívida ou contrato assinado; mas exige comprovação idônea para permitir o juízo de probabilidade sobre a origem do direito alegado.

Defende que inexiste relação jurídica obrigacional mínima entre as partes, não havendo título executivo com lastro fático suficiente para dar alicerce à sentença.

Argumenta que há necessidade de cognição ampliada ou produção de prova complementar, garantindo o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando a parte ré apresenta impugnação específica quanto à ausência de prova documental mínima.

Sustenta a ilegalidade da incidência de encargos contratuais em instrumento contratual válido,
e
a impossibilidade de aplicação de multa moratória sem pactuação expressa.

Requer: a) o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente a ação monitória pela ausência de prova escrita e não comprovação da renovação da matrícula para 2019/1; b) alternativamente, a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos para instrução; c) caso mantida a condenação, o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil; d) o afastamento da multa moratória, juros e encargos contratuais ante inexistência de contrato assinado, limitando eventual condenação aos juros legais e à correção monetária judicial; e) manutenção da justiça gratuita; f) condenação da parte apelada ao pagamento das custas e honorários, inclusive recursais (art. 85, §11, CPC).

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

V O T O – MÉRITO

Da
ausência de prova
de relação contratual que demonstre a prestação dos serviços no terceiro semestre do Curso de Direito/2019.

Quanto a esse tópico, verifica-se que em 2018 a apelada, TATIANE CRISTINA DE LIMA SILVA assinou tanto o requerimento de matrícula, quanto o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, que vincula os serviços prestados pela INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT. (Id. 351968391).

Nesses termos, ainda que não haja assinatura da apelante quanto ao segundo semestre (2018/2) e terceiro semestre (2019), constata-se que a Apelada trouxa o Histórico Escolar de todos os períodos (2018/2019), conforme se vê do Id. 351968397.

Seguindo a análise, também se verifica a documentação datada de janeiro/2004, a qual dispõe que a aluna/apelante deixou de firmar vínculo com a apelada a partir de 2019/2.

Assim, todos os documentos corroboram para a procedência da monitória e rejeição dos embargos monitórios, cabendo a manutenção da sentença, pois dentro de tais parâmetros, o próprio histórico escolar demonstra a utilização dos serviços educacionais
.

Nesse sentido
h
á julgado desta Câmara Cível:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAS NÃO INCLUÍDAS NO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – HISTÓRICO ESCOLAR QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS RELATIVAS MENSALIDADES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação monitória foi instruída com instrumento de confissão de dívida, histórico escolar e extrato da dívida, documentos que comprovam satisfatoriamente a relação jurídica, a prestação do serviço educacional (semestre 2017/2) e o inadimplemento da obrigação.

A tese de excesso de execução e cobrança indevida (parcelas 15/10/2017, 15/11/2017 e 15/12/2017) não prospera, pois o Apelante não logrou demonstrar o adimplemento das mensalidades subsequentes à confissão de dívida, sendo o
serviço educacional correspondente ao semestre 2017/2 efetivamente prestado e usufruído, conforme o histórico escolar.

O apelante, ao alegar excesso de execução nos embargos monitórios, não cumpriu o ônus processual inafastável de declarar o valor que considera correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme exigido pelo art. 702, § 2o, do Código de Processo Civil, o que fragiliza substancialmente sua tese recursal.

Não se configura litigância de má-fé da Apelada, porquanto a cobrança se pautou em valores devidos e comprovados pela documentação, não restando caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.

(N.U 1008573-55.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 26/09/2025)

Da
prescrição

Melhor sorte não socorre à recorrente também quanto à alegação de prescrição.

O caso é de prescrição quinquenal, conforme o artigo 206, § 5o do Código Civil, e fazendo o cotejo de tal prazo, verifica-se que a primeira mensalidade do período (2019) venceu em 15/02/2019 (Id. 351968398), sendo que a ação foi ajuizada em 14/02/2019 (Id. 351968387), portanto, dentro do prazo de 05 anos.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”, novamente trago julgado desta Câmara Cível:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. FIES. DISCIPLINAS EM REGIME ESPECIAL. SERVIÇO PRESTADO E UTILIZADO. DÍVIDA EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por estudante contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória ajuizada por instituição de ensino superior, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 53.111,12, decorrente de mensalidades educacionais e disciplinas cursadas em regime especial no ano de 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o histórico escolar e extrato financeiro constituem prova escrita apta a embasar ação monitória; (
ii
) saber se ocorreu prescrição da pretensão de cobrança das mensalidades educacionais; e (
iii
) saber se a existência de financiamento estudantil pelo FIES afasta a responsabilidade do estudante pelo pagamento de disciplinas cursadas em regime especial e valores não cobertos pelo financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos de prestação de serviços educacionais, ainda que desprovidos de assinatura física, quando acompanhados de documentos que evidenciam a efetiva prestação do serviço, como histórico escolar e extrato financeiro, constituem prova escrita suficiente para o manejo da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula no 247 do STJ.

Não há prescrição da pretensão de cobrança, pois os débitos possuem vencimentos ocorridos entre abril e dezembro de 2017, tendo a ação sido proposta em abril de 2022, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC.

Comprovada a frequência da aluna nas disciplinas e sua aprovação acadêmica, evidencia-se a efetiva prestação do serviço educacional, sendo incompatível com a boa-fé objetiva a pretensão de afastar o pagamento sob o argumento de cláusula contratual de cancelamento automático por inadimplemento.

A cobertura integral do curso pelo FIES não exclui a responsabilidade do estudante por valores não abrangidos pelo financiamento, como disciplinas cursadas em regime especial ou encargos decorrentes da ausência de aditamento regular do contrato de financiamento.

Inexistindo prova de que as disciplinas cursadas ou as parcelas cobradas estavam abrangidas pelo financiamento estudantil, permanece hígida a obrigação da estudante de quitar os valores correspondentes aos serviços educacionais efetivamente usufruídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. O contrato de prestação de serviços educacionais, ainda que sem assinatura física, constitui prova escrita apta a embasar ação monitória quando acompanhado de documentos que comprovem a efetiva prestação do serviço. 2. A existência de financiamento estudantil pelo FIES não afasta a responsabilidade do aluno pelo pagamento de valores referentes a disciplinas em regime especial ou parcelas não abrangidas pelo financiamento
.” (N.U 1000478-09.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026)

Desse modo, não merece lograr êxito a apelação
, à luz do artigo 700 e seguintes do
CPC
.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária advocatícia em 5% sobre o valor da causa devidamente atualizado, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão do deferimento do pedido de justiça gratuita neste apelo.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026